Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-31
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF 374.234.568-02), a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Em 29/12/2025, foi juntado aos autos notícia de que o réu condenado teria utilizado a rede social Linkedn para a busca de perfis de terceiros (eDoc 1.697).
Na mesma data, determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prestasse esclarecimentos sobre as informações juntadas aos autos (eDoc. 1.697), sob pena de decretação da prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Em 31/12/2025, a defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA apresentou esclarecimentos, alegando, em síntese, que as “As contas e perfis associados ao nome do Defendente, ademais, encontram-se sob custódia e gestão exclusivas da Defesa, medida adotada como providência de acautelamento e controle, com a finalidade estrita de preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa, (necessidade tanto maior em processo de elevada complexidade fática, probatória e jurídica), bem como de assegurar o fiel cumprimento das medidas cautelares impostas, tendo em vista a necessidade de previnir acessos indevidos por terceiros e outros riscos advindos da exposição política do Defendente e do processo. Tal gestão técnica é exercida de forma silenciosa, não comunicacional e desprovida de qualquer exteriorização de vontade ou expressão de pensamento, inexistindo, em consequência, postagem, interação, trocas de mensagens ou qualquer outra forma de atuação comunicacional em plataformas digitais”.
Afirmou, ainda, que “O Defendente não detém credenciais de acesso e não pratica qualquer ato em tais plataformas desde período anterior à imposição das atuais restrições cautelares, tendo cedido as credenciais de acesso para a custódia exclusiva de seus advogados logo após a decretação de sua prisão preventiva em 8 de fevereiro de 2024 por alegado (e inexistente) risco de fuga”.
Ao final, requer: 

a) o acolhimento integral dos esclarecimentos ora prestados, com o reconhecimento expresso de que os fatos narrados na notícia juntada aos autos (eDoc 1.697) não configuram descumprimento da medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, por absoluta ausência de uso comunicacional ativo, de exteriorização de vontade, de autoria comprovada e de realização do risco cautelar;
b) o afastamento de qualquer providência de recrudescimento cautelar, em especial a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, por inexistência de pressupostos fáticos, jurídicos e probatórios que autorizem medida mais gravosa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;
c) a delimitação interpretativa, expressa e prospectiva do alcance da medida cautelar que veda a utilização de redes sociais, para que se consigne, de forma inequívoca, que:
c.1) a vedação incide exclusivamente sobre uso comunicacional ativo, voluntário e finalisticamente orientado de plataformas digitais, compreendendo postagens, interações, mensagens, administração de conteúdo ou atuação por interposta pessoa com finalidade comunicacional;
c.2) a medida não alcança acessos técnicos, diligentes e passivos, realizados para fins de defesa, tampouco eventos automatizados das plataformas digitais, registros algorítmicos, inferências estatísticas ou quaisquer ocorrências desprovidas de conteúdo comunicacional, intenção ou autoria comprovada;
d) o reconhecimento expresso de que diligências defensivas de consulta, leitura de históricos, guarda, preservação e organização de informações, realizadas pela Defesa Técnica no exercício regular da advocacia, não se subsumem ao conceito de “utilização de redes sociais” vedado pela cautelar, não podendo, por isso, fundamentar imputações de descumprimento ou sanções cautelares;
e) que se reconheça formalmente o cumprimento exemplar, contínuo e de boa-fé das medidas cautelares por parte do Defendente, circunstância já observada ao longo de todo o período de vigência das restrições e que reforça a desnecessidade, inadequação e desproporcionalidade de qualquer recrudescimento do regime atualmente vigente;
f) subsidiariamente, apenas na remota hipótese de Vossa Excelência entender pela necessidade de apuração adicional, que:
f.1) seja previamente ouvida a Procuradoria-Geral da República;
f.2) seja assegurada à Defesa nova e plena oportunidade de manifestação, antes de qualquer deliberação que implique agravamento cautelar;
f.3) se vede expressamente a adoção de medidas cautelares mais gravosas antes da conclusão de eventual apuração técnica idônea, não se admitindo, em qualquer hipótese, o uso de comunicações informais, prints de tela, registros algorítmicos não auditados ou inferências técnicas como fundamento autônomo para restrição adicional de liberdade.

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar  em face de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF 374.234.568-02), mediante a imposição de medidas cautelares, inclusive a Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa.
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social,  não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para “preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa” (edoc 1719).
O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas, em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como, todo o ordenamento jurídico.
Importante destacar, ainda, que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão, na qual decretei a prisão domiciliar:

O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, verifica-se que FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA descumpriu as medidas cautelares impostas, quando fez uso de suas redes sociais, mesmo sabendo que estava proibido de usá-la. Essas circunstâncias por si sós evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF 374.234.568-02).
Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.
Publique-se somente após o cumprimento desta decisão. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Brasília, 31 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente